Tribunal: TJPA
Processo: 0821193-12.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0821193-12.2021.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: ELIZABETH MARTINS SAUMA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PANDEMIA DA COVID-19. INTERNAÇÃO EM UTI. ALEGAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE LEITOS. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença que, em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais, movida por beneficiária de plano de saúde, confirmou liminar de internação hospitalar e condenou a operadora ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. A autora alegou que, em março de 2021, teve pedido de internação negado, mesmo diante de comprometimento de 90% dos pulmões por Covid-19, sob justificativa de inexistência de leitos. O juízo de origem entendeu configurada falha na prestação do serviço. A UNIMED apelou, sustentando ausência de recusa, inexistência de ato ilícito, e que a negativa decorreu da superlotação hospitalar provocada pela pandemia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve recusa injustificada de internação hospitalar pela operadora de plano de saúde durante o pico da pandemia de Covid-19; (ii) avaliar se a negativa momentânea de leito, diante da superlotação hospitalar, configura falha na prestação do serviço capaz de ensejar indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação contratual entre as partes é regulada pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme previsto no art. 3º, §2º, e reafirmado pela Súmula 608 do STJ, por se tratar de contrato de adesão de prestação de serviço securitário.

A pandemia de Covid-19 constituiu fato público e notório (CPC, art. 374, I), que impôs sobrecarga sem precedentes aos sistemas de saúde, inclusive privados, sendo a indisponibilidade pontual de leitos circunstância excepcional e alheia à vontade da operadora.

A internação da autora foi viabilizada no mesmo dia da decisão liminar, não havendo prova de agravamento clínico causado pela espera, o que afasta a existência de dano moral indenizável.

Não se verifica violação a direitos da personalidade ou conduta omissiva voluntária, negligente ou dolosa por parte da operadora. A mera demora na disponibilidade de leito, em contexto de colapso do sistema hospitalar, não configura falha na prestação de serviço.

Jurisprudência consolidada no STJ e tribunais pátrios aponta que, em situações emergenciais provocadas por pandemias, a responsabilização civil de operadoras deve observar o contexto fático de força maior e a inexistência de nexo causal direto entre a conduta do prestador e o dano alegado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade civil de operadoras de planos de saúde durante a pandemia de Covid-19 deve considerar o contexto de força maior, sendo indispensável a demonstração de falha efetiva na prestação do serviço para a caracterização de ato ilícito indenizável.

A indisponibilidade temporária de leitos de UTI, em razão da superlotação hospitalar durante a pandemia, não configura, por si só, falha na prestação do serviço nem enseja reparação por dano moral.

A rápida efetivação da internação após decisão judicial afasta a configuração de dano extrapatrimonial, quando não demonstrado prejuízo à saúde do paciente decorrente da espera.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CDC, arts. 3º, §2º, e 14; CPC, art. 374, I.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula nº 608; STJ, REsp 1.649.595/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 13.10.2020; TJ-DF, Ap. Cív. nº 0701736-54.2021.8.07.0018, Rel. Des. Ângelo Passareli, j. 09.03.2022; TJ-PA, Ap. Cív. nº 0830750-57.2020.8.14.0301, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 15.10.2024; TJ-PA, Ap. Cív. nº 0821753-51.2021.8.14.0301, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 18.03.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais, ajuizada por
ELIZABETH MARTINS SAUMA.

Na origem, a autora, beneficiária de plano de saúde administrado pela ré, relatou que em 23 de março de 2021 procurou atendimento de emergência na unidade da Unimed Doca apresentando sintomas característicos de Covid-19, tendo sido submetida a tomografia que revelou comprometimento de 90% dos pulmões.

Alegou que, diante da gravidade do quadro, foi solicitada sua internação hospitalar, porém o pedido foi negado pela operadora sob o argumento de inexistência de leitos disponíveis em razão da superlotação causada pela pandemia. A autora, então, requereu judicialmente a imediata internação em leito de UTI e o pagamento de indenização por danos morais.

A tutela de urgência foi deferida e cumprida pela operadora. Ao final, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido inicial, confirmando integralmente a liminar concedida para internação da autora, tornando-a definitiva, e condenando a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês a partir da sentença, conforme Súmula 362 do STJ. A operadora foi ainda condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a UNIMED interpôs apelação sustentando a necessidade de reforma integral da sentença, sob o argumento de que a decisão de origem incorreu em erros de julgamento (error in judicando). Alega que sempre prestou o atendimento médico dentro dos limites contratuais e legais e que, em meio à situação de calamidade pública provocada pela pandemia, não houve qualquer omissão ou recusa indevida de internação, sendo a indisponibilidade de leitos decorrente de fato público e notório, alheio à sua vontade.

Aduz, ainda, que sua atuação foi pautada na legalidade e na observância da Lei nº 9.656/98, que regula os planos de saúde e prevê, no art. 10, inciso X, a exclusão de cobertura em casos de cataclismo, guerra ou comoção interna, situações às quais se equipararia o cenário pandêmico.

Sustenta, ademais, a inexistência de ato ilícito, culpa ou nexo causal entre sua conduta e os alegados danos experimentados pela autora, tratando-se de mero aborrecimento que não enseja reparação moral. Afirma que não houve recusa de internação, tampouco falha na prestação do serviço, motivo pelo qual requer a improcedência do pedido de indenização e o afastamento da condenação ao pagamento de custas e honorários.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.012, §4º, do CPC, ao argumento de que a manutenção da sentença causaria grave prejuízo à apelante, além de pugnar pelo total provimento da apelação, com a reforma integral da sentença recorrida.

Sem contrarrazões.

É o relato do necessário.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço do recurso.

2. MÉRITO

Cinge-se a controvérsia à legalidade da sentença que confirmou a liminar determinando a internação da autora, beneficiária de plano de saúde administrado pela apelante, e condenou a operadora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), diante da negativa inicial de internação hospitalar em razão da alegada ausência de leitos disponíveis.

De início, cumpre destacar que não há discussão sobre a existência do contrato de assistência médica e hospitalar entre as partes. Igualmente incontroversa a gravidade do quadro clínico da autora à época dos fatos, diagnosticada com Covid-19 e comprometimento pulmonar de 90%, circunstância que impunha a necessidade de imediata internação em leito hospitalar.

A apelante sustenta que não houve recusa de internação, mas mera impossibilidade momentânea em virtude da superlotação hospitalar causada pela pandemia, invocando o disposto no art. 10, X, da Lei nº 9.656/98, que exclui cobertura em casos de cataclismos, guerras ou comoções internas, e afirmando não haver nexo causal entre sua conduta e o dano alegado.

De início, cumpre salientar que a presente controvérsia deve ser examinada sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de típica relação de consumo, nos termos do § 2º do artigo 3º do referido diploma legal, cuja redação dispõe:

Art. 3º Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

§ 1º Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.

§ 2º Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

Dessa forma, mostra-se indiscutível a aplicabilidade das normas consumeristas ao caso concreto, tendo em vista a celebração de contrato de adesão, no qual a parte consumidora, contratante do serviço securitário, se encontra em posição de vulnerabilidade técnica e econômica, não havendo, pois, verdadeira paridade negocial.

,

No mesmo sentido, o entendimento jurisprudencial já se encontra consolidado por meio da Súmula nº 608 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”

Compulsando os autos, verifica-se, conforme petição inicial (ID nº 16824049), que a autora foi atendida na UNIMED DOCA em 23/03/2021, pela médica Dra. Nazaré Maria de Souza Cardoso (CRM 2911), apresentando sintomas intensos compatíveis com SARS-CoV-2: tosse, astenia, dispneia e congestão nasal, já em tratamento domiciliar.

Diante do quadro clínico, foi prescrita tomografia computadorizada de tórax, a qual revelou comprometimento de 90% dos pulmões. A paciente, já em uso de oxigênio por máscara, mantinha dependência contínua do suporte respiratório. Em 24/03/2021, foi requerida sua internação hospitalar pelo médico assistente, com base no agravamento do quadro respiratório e da extensão do acometimento pulmonar, entretanto, o pedido foi negado pela ré sob a justificativa de indisponibilidade de leitos.

O pedido de tutela de urgência foi deferido por meio da decisão de ID nº 16824061, proferida no dia 25/03/2021.

A Apelante foi internada no mesmo dia no Hospital Beneficente Portuguesa, consoante comunicação da UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO juntada no ID nº 16824067.

É pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos demais tribunais pátrios o entendimento de que o mero inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral.

Para que se reconheça a existência de lesão extrapatrimonial, é imprescindível a demonstração de violação a direitos da personalidade, o que se verifica quando a conduta ilícita atinge a dignidade da pessoa humana, provocando exposição vexatória, sofrimento psicológico relevante ou abalo à integridade moral.

Nesse cenário, não se pode ignorar que o pleito de internação da autora/apelante em unidade de terapia intensiva ocorreu justamente no momento mais crítico da pandemia de COVID-19, o que levou o Estado do Pará e o Município de Belém à adoção de medidas extremas de contenção, com decretação de lockdown em Belém e na Região Metropolitana, conforme estabelecido no Decreto Municipal nº 99.976, de 04 de março de 2021, a seguir transcrito:

Decreto nº 99.976, de 04 de março de 2021

Declara nova situação de calamidade pública no Município de Belém, em razão do recrudescimento da pandemia de COVID-19 (Coronavírus).

O Prefeito Municipal de Belém, no uso de suas atribuições legais,

Considerando a competência que lhe é outorgada pelo inciso XIX do art. 94, da Lei Orgânica do Município de Belém - LOMB;

Considerando o disposto no caput do artigo 196, da CF/88 , que assegura o direito à saúde como garantia fundamental;

Considerando o papel do poder público e da sociedade no que diz respeito às medidas de proteção à saúde e à vida;

Considerando a classificação da Organização Mundial de saúde (OMS) concernente à proliferação COVID-19 (Coronavírus) como uma Pandemia e a necessidade da prestação contínua dos serviços públicos, especialmente os de saúde;

Considerando o teor da Portaria nº 188/GM/MS, publicada no Diário Oficial da União em 4 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde, a qual reconheceu e declarou situação de Emergência em Saúde Pública com natureza internacional - ESPIN, em todo território brasileiro, em decorrência da infecção humana proveniente do novo Coronavírus (SARS-COV-2),

Considerando a decisão cautelar do STF na ADIN nº 6625 MC/DF, datada de 30 de dezembro de 2020, do Ministro Ricardo Lewandowski, que estendeu a vigência dos artigos 3º, 3º-A, 3º-B, 3º-C, 3º-D, 3º-E, 3º-F, 3º-G, 3º-H e 3º-J da Lei Federal nº 13.979/2020, que estabelece medidas sanitárias preventivas e curativas para combater a pandemia da COVID-19, tais como isolamento social, quarentena, restrição à locomoção, uso de máscaras, clínicas, vacinação, investigação epidemiológica, tratamentos médicos, entre outras ações de enfrentamento à pandemia, assim como as demais normas com o mesmo objetivo;

Considerando os termos do Decreto Legislativo nº 112, de 15 de dezembro de 2020, que prorroga o Estado de Calamidade pública no território paraense;

Considerando a atualização do Decreto Estadual nº 800, de 31 de maio de 2020, publicado em 02 de março de 2021, em edição extra do Diário Oficial do Estado, que adota medidas mais rigorosas para o combate e controle da pandemia da COVID-19, mudando o nível de risco de todo Estado do Pará, passando o Município de Belém da Zona 02 (bandeira laranja) para a Zona 01 (bandeira vermelha), de alerta máximo, definida pela capacidade hospitalar em risco e/ou evolução acelerada da contaminação;

Considerando que os dados técnicos da SESMA demonstram o ritmo acelerado das infecções e óbitos decorrente da COVID-19, exigindo que o Poder Público Municipal adote medidas urgentes para prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar uma maior disseminação da doença no Município;

Considerando que a nova disseminação da COVID-19 exigirá medidas urgentes relacionadas à disponibilização de leitos, medicamentos, contratação de profissionais da saúde para tratamento da população;

Considerando que os princípios da prevenção e da precaução devem reger as decisões em matéria de saúde pública - justificando as medidas excepcionais para combate à pandemia da COVID-19;

Considerando a manifestação técnica da Secretaria de Planejamento e Gestão - SEGEP, em decorrência das ações emergenciais necessárias para combater a pandemia do Coronavírus, no sentido de que as finanças públicas e as metas fiscais estabelecidas na Lei Municipal nº 9.633, de 14 de dezembro de 2020 para o presente exercício poderão ser gravemente comprometidas no Município, assim como as metas de arrecadação de tributos pela redução da atividade econômica;

Considerando as disposições do artigo 65, da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000;

Considerando, finalmente, o Parecer Técnico nº 001, da Comissão Municipal de Defesa Civil de Belém - COMDEC;

Decreta:

Art. 1º Fica declarada situação de calamidade pública no Município de Belém, pelo prazo de 180 dias, para os fins exclusivos do previsto nos incisos I e II do artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal, com dispensa do atingimento dos resultados fiscais previstos na Lei Municipal nº 9.633, de 14 de dezembro de 2020, da limitação de empenho de que trata o art. 9º e das disposições estabelecidas nos arts. 23, 31 e 70, todos da Lei Complementar nº 101 , de 4 de maio de 2000.

Art. 2º As autoridades públicas, os servidores e os cidadãos deverão intensificar a adoção de medidas e as providências necessárias para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia causada pela COVID-19.

Art. 3º O Poder Executivo Municipal solicitará, por meio de mensagem a ser enviada à Assembleia Legislativa do Pará, a homologação do presente Decreto, na forma como determina o artigo 65, da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Art. 4º Em face da declaração de calamidade, cada órgão ou entidade poderá propor, no âmbito de sua competência, as providências que forem necessárias para reduzir os impactos na economia e diminuir a propagação do vírus, o que inclui medidas relacionadas à atividade tributária e econômica, de assistência social e saúde pública.

Art. 5º Ficam suspensos os prazos dos processos administrativos em curso no Município de Belém, desde a data da edição até o prazo de vigência do presente decreto.

Art. 6º Ficam dispensados de licitação os contratos de aquisição de bens e serviços necessários à execução das medidas necessárias e urgentes decorrentes da calamidade declarada no art. 1º, no âmbito do Município de Belém, observadas as exigências do art. 24 , inc. IV, da Lei nº 8.666 , de 21 de junho de 1993.

Art. 7º O art. 17 do Decreto nº 95.955 , de 25 de maio de 2020 passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 17. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e tem seu prazo de vigência indeterminado e vinculado ao disposto na Portaria nº 188/GM/MS, publicada no Diário Oficial da União em 4 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde, que reconheceu e declarou situação de Emergência em Saúde Pública com natureza internacional - ESPIN, em todo território brasileiro, em decorrência da infecção humana proveniente do novo coronavírus (SARS-COV-2)." (NR)

Art. 8º Permanecem inalteradas e em plena vigência as demais disposições do Decreto nº 95.955 , de 25 de maio de 2020, com suas posteriores alterações.

Art. 9º O Poder Executivo fará republicar o Decreto nº 95.955 , de 25 de maio de 2020, com as alterações decorrentes deste Decreto.

Art. 10. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, podendo tal prazo ser prorrogado em caso de necessidade ou agravamento da pandemia.

GABINETE DO PREFEITO, 04 DE MARÇO DE 2021.

EDMILSON BRITO RODRIGUES

Prefeito Municipal de Belém

Ademais, é imprescindível reconhecer que a pandemia impôs exigências excepcionais aos sistemas de saúde, tanto público quanto privado, de forma abrupta e sem precedentes, ultrapassando a capacidade de planejamento e resposta imediata dessas instituições.

Desse modo, a ausência pontual de vaga em leito de UTI na rede privada, assim como o simples ajuizamento de ação judicial visando à obtenção da referida internação, não se mostram, por si sós, suficientes para caracterizar violação à imagem, à honra ou à dignidade da autora, tampouco representam situação de humilhação ou sofrimento extremo aptos a justificar a reparação por dano moral.

A jurisprudência pátria e deste E. Tribunal de Justiça (grifei):

ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PANDEMIA. COVID-19. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. AUSÊNCIA MOMENTÂNEA DE VAGAS NA REDE PÚBLICA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1 - A ausência momentânea de vaga em leito de UTI da rede pública de saúde, bem como o mero ajuizamento de demanda judicial a fim de que houvesse a disponibilização de leito de UTI em favor da Autora, não configuram, por si sós, ofensa à sua imagem, à honra ou à sua dignidade, nem humilhação ou sofrimento que configurariam dano moral. 2 - Sobressai dos autos que a intimação do Réu acerca do deferimento da tutela de urgência e seu efetivo cumprimento se deram no mesmo dia, mesmo diante da real dificuldade gerada pelo estado de calamidade pública decorrente da pandemia de COVID-19 e pela superlotação dos leitos de UTI. 3 -
Embora se reconheça que a ausência de transferência imediata para leito de UTI da rede pública tenha provocado aborrecimentos à Autora, não há como reconhecer a ocorrência de violação aos direitos da personalidade, de maneira a motivar a fixação de indenização por dano moral, impondo-se, pois, a manutenção da sentença, mormente levando-se em conta que não há provas nos autos de que a pequena espera para a transferência para leito de UTI tenha, de fato, trazido algum tipo de piora no quadro de saúde da Autora/Apelante. Apelação Cível desprovida.

(TJ-DF 07017365420218070018 DF 0701736-54.2021.8.07.0018, Relator: ANGELO PASSARELI, Data de Julgamento: 09/03/2022, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 15/03/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E DANO MORAL. PACIENTE DIAGNOSTICADA COM COVID-19. FALTA DE LEITO PARA ATENDIMENTO IMEDIATO . SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANO MORAL. FORTUITO EXTERNO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE AFASTA A MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO . DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 8ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora . Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador rson">CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. Turma Julgadora: Desa. ">MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des . rson">CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR. Belém (PA), data registrada no sistema. ">MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08217535120218140301 18736151, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 18/03/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PANDEMIA DA COVID-19 . FALTA DE LEITOS DISPONÍVEIS. ALEGADA NEGATIVA DE INTERNAÇÃO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SISTEMA DE SAÚDE SOBRECARREGADO . RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL INVIÁVEL. SENTENÇA REFORMADA
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela UNIMED DE BELÉM contra sentença que, em ação de tutela antecipada antecedente movida por Joaquim Gonçalves Paiva Júnior, condenou a operadora de plano de saúde ao pagamento de indenização por danos morais, decorrentes de condições inadequadas de tratamento médico e perda de uma chance de recuperação, além de multa por descumprimento de ordem judicial . A sentença reconheceu a existência de falhas no atendimento prestado ao autor, diagnosticado com COVID-19 e que aguardou internação em condições precárias no hospital da apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões centrais em discussão são: (i) se houve negativa de internação e falha na prestação de serviços de saúde pela UNIMED, justificando a condenação por danos morais; e (ii) se, diante da sobrecarga dos sistemas de saúde público e privado no período crítico da pandemia da COVID-19, pode-se imputar à operadora de plano de saúde responsabilidade pelo óbito do paciente.

III . RAZÕES DE DECIDIR

A análise do contexto fático e probatório revela que o autor foi atendido em um momento crítico da pandemia de COVID-19, em que houve colapso nos sistemas de saúde, tanto público quanto privado, com escassez de leitos e infraestrutura hospitalar. A situação emergencial e excepcional provocada pela pandemia é fato notório (art. 374, I, do CPC) e impactou diretamente a capacidade de atendimento dos hospitais.

A documentação dos autos indica que o autor foi atendido na unidade hospitalar e recebeu tratamento médico, ainda que em condições adversas, sem que tenha ocorrido negativa de atendimento . A demora na disponibilização de leito e a precariedade das condições de internação decorrem da sobrecarga causada pela pandemia, não configurando falha intencional ou negligência por parte da operadora de plano de saúde.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já decidiu que, em contextos excepcionais, como o da pandemia da COVID-19, a responsabilidade civil dos prestadores de serviços de saúde deve ser analisada com cautela, especialmente quando a indisponibilidade de leitos e recursos se dá por motivos alheios à vontade da operadora e relacionados ao colapso do sistema de saúde.

No caso concreto, não restou comprovado que a conduta da UNIMED tenha causado a morte do paciente ou contribuído diretamente para a piora de seu estado clínico. Pelo contrário, os autos demonstram que a operadora tomou as providências cabíveis dentro das limitações impostas pela situação de crise .

Diante da ausência de ato ilícito por parte da UNIMED, não se justifica a condenação ao pagamento de indenização por danos morais ou a manutenção da multa aplicada pelo descumprimento de tutela de urgência, devendo a sentença ser reformada para julgar improcedente a pretensão autoral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da UNIMED de Belém provido. Sentença reformada para julgar improcedente a ação .

Tese de julgamento:

A responsabilidade civil de operadoras de planos de saúde em casos relacionados à pandemia de COVID-19 deve ser analisada com cautela, especialmente em contextos de sobrecarga dos sistemas de saúde, sendo necessário comprovar falha efetiva na prestação de serviços para a caracterização de ato ilícito passível de indenização.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 374, I; Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Constituição Federal, art . 196.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.649.595/RS, Rel . Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 13/10/2020; TJDFT, Apelação Cível nº 0726453-39.2021 .8.07.0016, Rel. Des . Carlos Alberto Martins Filho, Terceira Turma Recursal, j. 27/10/2021.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08307505720208140301 22824889, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 15/10/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Dessa forma, à luz dos elementos constantes nos autos, verifica-se que a conduta adotada pela apelante reflete esforços direcionados à preservação da vida da paciente.

Cumpre salientar, ademais, o exíguo lapso temporal entre a indicação médica e a efetivação da internação. Conforme se extrai dos autos, a recomendação para internação em UTI foi realizada em 24/03/2021, sendo que a UNIMED tomou ciência da decisão liminar e com a consequente internação da paciente em 25/03/2021, no Hospital Beneficente Portuguesa.

Nesse contexto, embora se reconheça que a não imediata transferência para leito possa ter ocasionado transtornos à autora, não se verifica, todavia, lesão a direitos da personalidade que justifique a reparação por danos morais. Isso porque não há, nos autos, qualquer elemento probatório que comprove que a breve demora no cumprimento da medida judicial tenha agravado o quadro clínico da paciente, razão pela qual se impõe a reforma da sentença.

3. DIPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
à apelação, para em reforma à sentença, julgar improcedente a pretensão autoral.

Por fim restando reformada a sentença para julgar improcedente a demanda, inverte-se a sucumbência, com a condenação da parte autora ao pagamento das verbas de sucumbência, observada, contudo, a suspensão da exigibilidade nos termos do art. 98, §3º do CPC, em razão da gratuidade de justiça.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 31/03/2026